Tribunal: TJSP
Processo: 2271923-97.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Cumprimento de sentença. Impugnação acenando com a necessidade de aplicação da Taxa Selic como indexador integral da condenação; ausência de violação de coisa julgada; inaplicabilidade do Tema 677, ante a natureza de pagamento do depósito realizado e provisoriedade da execução; impossibilidade de levantamento da parcela incontroversa sem a prestação de caução idônea; alteração da condição de

Ementa:
Cumprimento de sentença. Impugnação acenando com a necessidade de aplicação da Taxa Selic como indexador integral da condenação; ausência de violação de coisa julgada; inaplicabilidade do Tema 677, ante a natureza de pagamento do depósito realizado e provisoriedade da execução; impossibilidade de levantamento da parcela incontroversa sem a prestação de caução idônea; alteração da condição de hipossuficiente financeiro apta a ensejar a revogação da benesse da gratuidade. Rejeição. Inconformismo insistindo nas pretensões deduzidas. Cabimento parcial. Houve depósito do montante incontroverso a título de pagamento, afastando, consequentemente, a incidência da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523 do CPC. Entendimento firmado em sede de recursos repetitivos no REsp 1.820.963/SP (Tema 677 do STJ). Aplicação da Taxa Selic. Questão que já foi objeto de apreciação neste feito, encontrando-se pendente de julgamento perante a Corte Superior. Revogação da gratuidade judiciária. Descabimento. Quantia a ser recebida pela exequente que, por si só, não tem o condão de alterar sua condição financeira. Benefício mantido. Recurso provido em parte.